Tribunal: TJDFT
Processo: 0742644-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VERIFICADA. JUROS DE MORA. CONTABILIZAÇÃO. DECRÉSCIMO MENSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. Constatada omissão no julgamento do agravo de instrumento, consistente na ausência de análise de uma das teses do agravante, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para a necessária correção do vício.
4. Os juros moratórios possuem natureza sucessiva e devem ser calculados separadamente para cada parcela inadimplida, mês a mês. A adoção de percentual único sobre o débito consolidado configura excesso de execução.
5. Nenhuma das planilhas apresentadas pelas partes está em conformidade com os parâmetros legais, devendo os autos ser remetidos à contadoria para cálculo técnico adequado.
6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Acórdão integrado para dar parcial provimento ao Agravo de instrumento originalmente interposto.